Tribunal: TJES
Processo: 0000925-07.2015.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000925-07.2015.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA - ME
RECORRIDO: VALDECIR ANTONIO THOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000925-07.2015.8.08.0055

RECORRENTE:
VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA - ME.

RECORRIDO:

VALDECIR ANTÔNIO THOMES e RENATA MARIA VOLKERS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o processo ante a inexistência de bens penhoráveis.

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que nunca permaneceu inerte, tendo se manifestado a cada vez que era intimado e tendo requerido várias diligências com o fim de encontrar patrimônio do devedor, conforme demonstrado. Aduz que em relação ao lapso temporal, tem-se que a demora na tramitação do processo de execução não foi ocasionado por desídia da sua parte, mas sim devido à morosidade do judiciário, tendo sido agravado pela suspensão decretada diante da Pandemia da Covid-19.

3.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
o processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram infrutíferas. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, o procedimento dos Juizados Especiais prevê, expressamente, a extinção do processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens penhoráveis (Lei 9.009/35, art. 53, § 4º).

4. Por fim, ressalto que
a extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução, desde que o exequente apresente bens do executado passíveis de penhora, dentro do prazo prescricional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de
custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)